Tribunal: TJDFT
Processo: 0027849-66.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA NAS CONDUTAS MÉDICAS DISPENSADAS À AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O contrato de prestação de serviços médicos envolve obrigação de meio, e não de resultado, de forma que à parte autora incumbe demonstrar que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia.
2. Evidenciado, mediante perícia judicial, que a cegueira no olho direito desenvolvida pela autora, por ocasião do procedimento realizado, não foi causada por imprudência, imperícia ou negligência do profissional que a atendeu, não há como ser imputada ao médico, tampouco à unidade hospitalar, a responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados.
4. Recurso conhecido e não provido.